Tribunal: TJDFT
Processo: 0749406-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0749406-79.2020.8.07.0000 AUTOR: ALMEIDA E ALMEIDA S/S LTDA REU: MASTERPED-CLINICA DE PEDIATRIA E PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA - ME D E S P A C H O Considerando a certidão de id 32346513, atestando a falta de manifestação da autora quanto à devolução do AR sem cumprimento (id 31880545), promova-se a intimação da autora, por meio de seu advogado, para fornecer informações necessárias à citação válida da requerida, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC). Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 13 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator